Tribunal: CARF
Processo: 10830.909098/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.909098/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.063 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
EM TELECOMUNICAÇÕES

Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Não deve ser acatado o crédito, cuja legitimidade não foi comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte o recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata-se
da
Declaração
de
Compensação
Eletrônica
no
26041.96869.101105.1.3.04-1100, apresentada pela interessada em epígrafe para
compensação de débitos próprios com crédito relativo a Pagamento Indevido e/ou a
Maior (PGIM) de Pis (cód. 8301), relativo ao PA 31/01/2005, no valor originário
na data da transmissão de R$ 461,30 (DARF no valor original total de R$
62.376,22).
Conforme Despacho Decisório no de rastreamento 842631146, o direito
creditório não foi reconhecido e as compensações não foram homologadas, mediante o
fundamento de que o pagamento apontado foi integralmente alocado a débito
informado em DCTF:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.909098/2009-90
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.063 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.909098/2009-90

A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório, por via postal, em
26/06/2009. Em 28/07/2009 a interessada apresentou manifestação de inconformidade,
acompanhada de documentos, alegando, em síntese, estar apresentando a
comprovação do crédito, composto pelo DARF do recolhimento (Anexo I); pelas
cópias da DCTF mensal de jan/05 e DACON 1o trim/05 (Anexo II), bem como pela
planilha detalhando o crédito e sua liquidação (Anexo III), conforme abaixo:

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.063 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.909098/2009-90

Em 12/03/15, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente e o
Acórdão no 14-57.134 foi assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RECOLHIMENTO
VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação declarada pelo
contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento
alegado como origem do crédito estava integralmente alocado para a quitação de débitos
confessados.
A alegação de erro no preenchimento do documento de confissão de dívida deve ser
acompanhada de provas que atestem a declaração a maior de tributo a pagar,
justificando a alteração dos valores registrados em DCTF, cuja retificação deve ser
implementada. Sem a comprovação da liquidez e certeza quanto ao direito de crédito
não se homologa a compensação declarada.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.063 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.909098/2009-90

Indeferido o direito creditório, não se homologam as compensações dele decorrente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário.
Contesta a decisão recorrida, no que consignou que não foram apresentadas
provas da liquidez e certeza do crédito, pois a DCTF retificadora não foi transmitida, porque já
expirara o prazo.
De acordo com as instruções constantes do sítio virtual da RFB, a DCTF
retificadora deve ser entregue diretamente na unidade de origem, mediante formalização de
processo administrativo. Diante disto, no corpo do recurso, apresentou cópias das páginas inicial
e 27 da DCTF original e da retificadora que foi não pôde ser apresentada e solicitou que sejam
efetuadas as alterações necessárias nos registros da RFB.
Uma vez retificada a DCTF, resta comprovado o direito creditório, que deve ser
reconhecido, para que não haja enriquecimento sem causa, pagamento em duplicidade ou
majoração de tributo não prevista em lei.
E destaca o direito à restituição de pagamento indevido, previsto no art. 165 do
CTN.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de declaração de compensação não homologada, porque o pagamento que
originou o crédito (PIS de janeiro de 2005, recolhido em fevereiro de 2005) consta no banco de
dados da RFB como integralmente vinculado a débito confessado.
A recorrente alegou que recolheu o PIS – Folha de Pagamento de janeiro de 2005
por valor maior do que o devido e que o direito não foi reconhecido pela DRF, porque não
retificara a DCTF, cujo prazo então já se encontrava expirado.
Que consta no sítio virtual da RFB instrução no sentido de que, sendo impossível
a transmissão da DCTF, o contribuinte deve entregá-la diretamente na DRF, instruída por
processo administrativo. Por isto, a DCTF retificadora juntada aos autos deve ser recepcionada,
para substituir a que foi originalmente transmitida.
Que resta comprovada a liquidez e certeza do direito creditório, com a
apresentação da DCTF retificadora.
Que o direito à restituição de pagamento indevido está previsto no art. 165 do
CTN e que negá-lo redunda em ilegais enriquecimento sem causa por parte do Estado e
exigência de tributo em duplicidade.
Que negar tal direito viola o princípio constitucional da legalidade, que dita ser
proibida a majoração de tributo sem respaldo em lei. E este princípio também deve ser invocado
em defesa da restituição de tributo pago a maior, direito previsto em lei.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.063 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.909098/2009-90

Que é irrelevante a forma por meio da qual o pedido de compensação foi
formulado, bastando para seu conhecimento e deferimento que haja previsão legal.
Nos autos, entre outros, encontram-se cópias dos seguintes documentos: i) DARF
e DCOMP que liquidaram o PIS de janeiro de 2005; ii) DCTF original e retificadora (a que não
foi entregue, porque o prazo já estava expirado); ii) demonstrativo de cálculo do PIS de janeiro
de 2005, indicando o realmente devido e o efetivamente pago; e iii) DACON retificador, com o
valor do PIS correto.
Não assiste razão à recorrente.
De plano, consigno que não conheço do pedido para recepcionar a DCTF
retificadora, pois não é de nossa competência.
Igualmente, deixo de conhecer dos argumentos acerca da inconstitucionalidade da
decisão de não homologar a compensação, pois este colegiado não é competente para apreciá-
los, nos termos da Súmula CARF no 2.
De fato, os direitos à restituição e à compensação de tributo pago a maior estão
previstos nos artigos 165 e art. 170 do CTN. Contudo, o art. 170 também dispõe que a
compensação depende da comprovação da liquidez e certeza do crédito, cujo ônus probatório é
do contribuinte, nos termos do art. 373 do CPC.
E, para tanto, não é suficiente a apresentação da DCTF retificadora.
Deveria ter juntado cópia da folha de pagamento e dos correspondentes
lançamentos contábeis, por meio dos quais apurar-se-ia o PIS realmente devido, o qual seria
comparado com o efetivamente pago e, enfim, confirmado o crédito pleiteado.
Isto posto, conheço parcialmente o recurso voluntário e nego provimento à parte
conhecida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital